Tribunal: STF
Processo: Rcl 61200
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Alberto de Souza e outros contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 7001712-27.2022.8.22.0007, que teria deixado de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 1240 de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que



    “Os reclamantes ingressaram junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, ação de indenização (...) em face da empresa Cacoal Viagens e Turismo Eireli (...) com o intuito de pleitear judicialmente indenização pelos danos materiais (passagens), assim como pelos danos morais, tendo em vista que planejaram uma viagem pela qual não tiveram êxito, haja vista o erro da requerida pela falha na prestação de serviços, ocasionando sofrimento, vexame e humilhação aos autores durante toda a viagem.”



    Afirmam que o “Juízo de 1ª grau declarou a prescrição da pretensão relativa a reparação fundada em danos morais”, tendo a sentença sido mantida após a interposição de recurso ordinário e de embargos de declaração.



    Aduzem que 



    “a decisão hoje vigente e que poderá transitar em julgado contraria a jurisprudência pacífica deste Colendo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da análise do TEMA 1240 da repercussão geral. Isso porque, em nenhum momento o Plenário desta Colenda Suprema Corte fixou que, para os casos de danos morais decorrentes da má prestação de serviços aéreos, deveria se aplicar a Convenção Internacional ao invés do Código de Defesa do Consumidor.”



    Sustentam que 



    “inexistindo a possibilidade de aplicação de tratado internacional para apreciação dos danos morais, não pode prevalecer a decisão que afasta a pretensão dos reclamantes, já que possui sua previsão na norma interna.”



    Nesse sentido,vez que a jurisprudência desta Suprema Corte afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal, entendem que



    “deve ser aplicado ao caso em tela a prescrição que está prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.”



    Ponderam, por fim, que 



    “o prazo prescricional dos danos morais, em compasso com a sua norma diretiva — CDC — é de 5 anos. E, por via de consequência, a presente ação, ao menos no que tange os danos morais NÃO FOI FULMINADA PELO EFEITO DA PRESCRIÇÃO.”



    Requerem que



    “seja cassado o acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, na parte em que concluiu de maneira divergente da jurisprudência deste Colendo STF, proferido nos autos do processo nº. 7001712-27.2022.8.22.0007, e remetida a decisão para o aludido juízo competente, de maneira que seja realizado novo julgamento a afastar a aplicabilidade do Tema 1.240 da repercussão geral que, infelizmente, obsta o direito invocado pelos Reclamantes;”



    É o relatório. Decido.



    Tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema 1240 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão em embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso ordinário interposto contra sentença que declarou a prescrição da pretensão dos reclamantes, não havendo sequer interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, apesar de mencionar a parte beneficiária da decisão reclamada, não indicou endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente